Tribunal: TJDFT
Processo: 0792685-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA SALÁRIO ENCERRADA POR INICIATIVA DO BANCO. COBRANÇAS INDEVIDAS NÃO VERIFICADAS APÓS O ENCERRAMENTO DA CONTA. EXISTÊNCIA DE CONTA DIVERSA TAMBÉM DE PROPRIEDADE DA AUTORA CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES PRATICADAS PELO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte requerida a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo regular. Contrarrazões apresentadas no ID 69726268.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
4. Na inicial, narra a parte autora que possuía junto ao banco requerido a conta salário no 37994-0, para o fim exclusivo de recebimento de seus proventos. Sustenta que, em 02/02/2023, por iniciativa própria, o requerido emitiu carta de encerramento da referida conta, alegando desinteresse comercial. Afirma que, mesmo após o encerramento da conta, o requerido passou a cobrar tarifas bancárias, bem como juros limite de conta, gerando um débito no montante de R$ 2.081,03. Alega ainda que, diante de tais cobranças indevidas, em 03/07/2024, o banco requerido negativou seu nome junto aos órgãos restritivos de créditos, com a nomenclatura de “EMPRÉSTIMO CONTA”, no montante de R$ 2.498,53 (dois mil e quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos).
5. Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. No entanto, a obrigação de reparação será afastada quando demonstradas quaisquer das excludentes de responsabilidade elencadas no §3o, do referido artigo 14.
6. O documento constante do ID 69723926, pág. 6, comprova que, na data de 02/02/2023, o banco requerido, por iniciativa própria, decidiu encerrar a conta bancária no 37994-0, de titularidade da autora, sob alegação de desinteresse comercial. No referido documento, constou a informação de que, a partir do encerramento, não mais seriam debitadas quaisquer tarifas relativas à conta bancária em questão.
7. Todavia, diferentemente do alegado pela autora, o extrato acostado no ID 69723926, pág. 4, demonstra que o banco requerido, na mesma data de encerramento da conta (02/02/2023), efetuou apenas o lançamento de um débito de IOF, no valor de R$ 1,90, bem como de uma Tarifa Pacote Itaú, no valor de R$ 49,05, referente ao mês de janeiro de 2023.
8. Pela análise dos extratos bancários de ID 69723926, pág. 1, 2 e 3, verifica-se que as alegadas cobranças indevidas de tarifas bancárias, bem como de juros limite de conta, que supostamente geraram o débito no montante de R$ 2.081,03, e que posteriormente deu ensejo à negativação do nome da autora junto aos órgãos restritivos de créditos, no montante de R$ 2.498,53 (dois mil e quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), na verdade referem-se à conta bancária no 31148-4, também de propriedade da autora e não citada em sua peça de ingresso.
9. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Assim, cabia à parte autora demonstrar os supostos descontos indevidos praticados pelo banco requerido na conta bancária no 37994-0, o que não ocorreu no caso em questão, eis que, conforme verificado no extrato de ID 69723926, pág. 4, após a data de encerramento da conta (02/02/2023), não houve o lançamento de qualquer débito, seja devido ou indevido.
10. Por sua vez, o banco requerido, tanto na contestação (ID 69723941), bem como no recurso inominado (ID 69726263), demonstrou que todos os descontos e contratações de serviços alegados pela autora referiam-se à conta bancária no 31148-4, não tendo qualquer relação com a conta encerrada no 37994-0. Não há nos autos, por parte da autora, qualquer alusão à conta no 31148-4, seja na peça de ingresso (ID 69723920), seja na réplica (ID 69723956), ou nas contrarrazões (ID 69726268).
11. Os pleitos iniciais formulados têm por base unicamente a conta no 37994-0 que, conforme demonstrado nos autos, não foi objeto de quaisquer irregularidades.
12. Desse modo, não tendo o banco requerido praticado qualquer irregularidade junto à conta bancária no 37994-0, deve a sentença recorrida ser reformada, no sentido de ser julgado improcedente o pleito de indenização de cunho imaterial.
13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.